Tribunal: TJPA
Processo: 0009366-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009366-76.2017.8.14.0301

APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA

APELADO: J SA ABREU NOME FANTASIA COMPANHIA DO PISO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0009366-76.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA -OAB/SP 260.097

APELADO: J.S.A. ABREU

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.007 DO CPC E DO ART. 9º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou extinto o processo com fundamento na prescrição intercorrente. A apelação não foi instruída com a documentação exigida para a comprovação do preparo recursal, em especial o relatório de conta do processo. A parte foi intimada a regularizar a ausência, sob pena de deserção (PJe ID 32969458), mas manteve-se inerte (PJe ID 33470285), resultando em certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta do processo e a inércia da parte apelante em cumprir a intimação para regularização do preparo acarretam a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC exige que o preparo recursal, como requisito de admissibilidade extrínseco, seja comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se o recolhimento em dobro quando intimado o recorrente, nos termos do § 4º do referido artigo.

4.

O art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA) estabelece que a comprovação do preparo exige a juntada do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

5.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos esclarece que o preparo sanção aplica-se tanto à ausência de pagamento quanto à ausência de juntada do comprovante, devendo a regularização ocorrer no prazo legal, sob pena de deserção.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é firme no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos, especialmente do relatório de conta, acarreta a deserção. A jurisprudência citada (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000 e TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009) reforça que, diante da inércia do recorrente mesmo após a intimação, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige, no âmbito do TJPA, a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

3.

A inércia da parte após intimação para sanar a ausência de preparo reforça a aplicação da penalidade de deserção.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.007 e § 4º;
Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
:
GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009366-76.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA -OAB/SP 260.097

APELADO: J.S.A. ABREU

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

11ª Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que

julgou extinto o processo forte na prescrição intercorrente segundo visualização:

As razões recursais

estão assentadas no Pje ID 32335317.

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 33470285)

À minha relatoria em 15.12.2025,

por distribuição.

No PJe ID

32969458
, consta ordem para conserto do preparo, que dobrado, dada a ausência do relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

No PJe ID

33470285
, consta certidão anunciando o silêncio de
INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA
.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0009366-76.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA -OAB/SP 260.097

APELADO: J.S.A. ABREU

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

32969458
:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120312231412400000031127305

Opta pelo silêncio:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020207531585500000032220664

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA
forte na deserção conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 03 fev. 2026.

Belém, 04/03/2026